Tribunal: TJBA
Processo: 8043615-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8043615-46.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGADO: JOÃO CARLOS BARBOSA DE ASSUNÇÃO

ADVOGADA: ESTHER BUZATO MARQUES, MARIANA MURARI

APELADO/EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MORA DO DEVEDOR. POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, em face de a
córdão que, ao acolher parcialmente
Aclaratórios anteriormente opostos
,
inadmitiu a existência da mora do Embargado, bem como a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do Embargante, apesar de reconhecer que

abusividade de encargos incidentes, exclusivamente no período de inadimplência não afastam a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão
vergastado,
quanto à caracterização da mora do devedor e à consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição entre a fundamentação e o dispositivo configura vício sanável por Embargos de
D
eclaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, especialmente quando a decisão expressamente reconhece a mora e, ainda assim, afasta seus efeitos práticos.

4. A capitalização diária de juros foi reputada abusiva, exclusivamente, em relação ao período de inadimplência, não afetando a caracterização da mora.

5. O reconhecimento da mora autoriza a consolidação da posse e da propriedade do veículo objeto da Busca e
A
preensão, em favor do credor fiduciário.

6. A contradição identificada impõe a retificação do dispositivo, para que reflita de forma coerente a fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
ausente menção expressa a precedentes jurisprudenciais pertinentes.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
nos
Embargos de Declaração
na
Apelação
nº 8043615-46.2024.8.05.0001
,
em que figura como Embargante o

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, sendo
Embargado
JOÃO CARLOS BARBOSA DE ASSUNÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.